Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de recursos apresentados pela defesa comum dos apelantes, em face de sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal (desacato), e a acusada como incursa nas penas dos artigos 129 (lesão corporal), art. 329 (resistência) e art. 331 (desacato), todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolvição dos acusados quanto aos crimes de resistência e desacato, em razão da caracterização da excludente de ilicitude referente ao estado de necessidade; b) apreciar o pedido de absolvição da acusada quanto ao crime de lesão corporal, em razão de ela ter agido sob o manto da excludente da legítima defesa; c) analisar o pedido de consunção entre os crimes de desacato e resistência, eis que as condutas estariam interligadas e foram praticadas dentro do mesmo contexto fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos artigo 24 do Código Penal, “considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. 3.1. No caso concreto, não houve a presença de qualquer perigo atual apto a justificar a prática dos crimes de resistência e desacato por parte dos acusados, pois se verifica que a apelante foi impedida de entrar em unidade hospitalar, onde sua filha estava internada, por fato causado por ela própria, qual seja, não trazer qualquer documentação de identidade no hospital, bem como tentar visitar a sua filha fora do horário de visitação
4. A legítima defesa consiste em uma causa de exclusão da ilicitude (art. 23, II, CP), e se caracteriza pela utilização moderada de meios necessários para o fim de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do ofendido ou de outrem (art. 25, CP). 2.1. No caso concreto, a conduta da apelante se mostrou absolutamente desproporcional, pois o crime de lesão corporal praticado por ela ocorreu em um contexto em que a acusada queria visitar a sua filha no hospital, fora do horário de visita e sem apresentar qualquer documentação de identidade, razão pela qual houve a necessidade de que ela fosse contida pelos vigilantes.
5. Inviável o pedido de consunção entre os crimes de desacato e resistência, quando comprovado que a ré, de maneira individualizada e diversa, inicialmente resistiu às ordens para que não entrasse no interior do hospital sem apresentar documentos de identidade e, após tal fato, desacatou os vigilantes do local, tudo com desígnios autônomos e independentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.